Tribunal: TJMT
Processo: 0058566-45.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058566-45.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MACHADO DE MENDONCA - CPF: 971.223.865-20 (EMBARGADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), IMOBILIARIA RODOBENS LTDA - CNPJ: 11.126.558/0001-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0058566-45.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., IMOBILIARIA RODOBENS LTDA

EMBARGADO: RODRIGO MACHADO DE MENDONCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E COBRANÇA DE MULTA INDENIZATÓRIA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Constatado erro material no
decisum
, deve ser sanado em Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0058566-45.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., IMOBILIARIA RODOBENS LTDA

EMBARGADO: RODRIGO MACHADO DE MENDONCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que na Apelação interposta pelas ora embargantes acolheu a preliminar de coisa julgada no que tange ao reconhecimento do atraso na entrega do imóvel por culpa do comprador, e a prejudicial de prescrição no que diz respeito à pretensão de devolução da comissão de corretagem; no mérito, deu parcial provimento para excluir a condenação das rés à multa contratual e à restituição do valor pago pelo autor a título de taxas condominiais e, por conseguinte, determinou que ele (autor) arque integralmente com os ônus sucumbenciais, fixando a verba honorária em R$2.500,00.

As embargantes aduzem que há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, uma vez que, tendo em vista o acolhimento de todos os seus pedidos, o Recurso tinha de ser provido na íntegra.

O embargado não se manifestou (Id n. 81882994).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0058566-45.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., IMOBILIARIA RODOBENS LTDA

EMBARGADO: RODRIGO MACHADO DE MENDONCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

As embargantes alegam que há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, pois acolheu todos os pedidos formulados mas deu parcial provimento à Apelação, quando deveria ser provida na íntegra.

Da atenta leitura do aresto, constata-se com facilidade que foram acolhidas inteiramente as pretensões das embargantes, de modo que o provimento do Recurso era resultado evidente. Assim, a situação caracteriza mero erro material, passível de correção nesta via.

A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTROS EM BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
ERRO

MATERIAL
.
CORREÇÃO. Tendo constado no
dispositivo

do acórdão percentual diferente daquele apontado na fundamentação do
voto
referente à multa por litigância de má-fé arbitrada ao autor, acolhem-se os
embargos
de
declaração
, ao efeito de sanar-se o erro material apontado
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(
Embargos
de
Declaração
Cível n. 70083184689, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, julgado em 30-01-2020). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PARTE DISPOSITIVA QUE CONTRADIZ A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Com efeito, a tese do ora embargante foi acatada no voto.
Dessa forma, a parte dispositiva do decisum deve ser corrigida para que conste o provimento total do recurso e não apenas o provimento parcial.
2. O acórdão embargado deu provimento ao Recurso Especial do Ibama, ora embargante, sem, contudo, inverter o ônus da sucumbência. 3. Nesse sentido, suprindo a omissão, inverte-se o ônus da sucumbência, suspendendo-se, pro tempore, o pagamento, tendo em vista o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, enquanto perdurar o estado de miserabilidade.

4.
Embargos de Declaração acolhidos, apenas para corrigir erro material na parte dispositiva do julgado
e para inverter o ônus da sucumbência.

(EDcl no REsp 1637841/MG, Rel. ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017). (Sem destaque no original).

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para que a redação do dispositivo do aresto passe a ser “
acolho a preliminar de coisa julgada quanto ao reconhecimento do atraso na entrega do imóvel por culpa do comprador, e a prejudicial de prescrição no que diz respeito à pretensão de devolução da comissão de corretagem. No mérito,
dou provimento
ao Recurso para excluir a condenação das rés/apelantes à multa contratual e à restituição do valor pago pelo apelado a título de taxas condominiais, resultado que também deverá constar na ementa. Por conseguinte, o autor arcará integralmente com os ônus sucumbenciais; fixo a verba honorária em R$2.500,00, em observância aos critérios elencados no artigo 85, §2o, do CPC”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021